Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ALIMENTO IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VÍCIO SANADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O réu aponta omissão no julgado relativamente à análise do pedido subsidiário. Sobreleva que, ao relatar as razões do apelo do réu, a decisão colegiada de fato descuidou nesse particular, cumprindo suprir a omissão nesta sede, malgrado as razões para o não provimento sejam as mesmas externadas no acórdão.

2. Os declaratórios devem ser acolhidos, porém, sem efeitos infringentes, tão somente para, corrigindo omissão, assentar o descabimento da limitação dos alimentos conforme requerido no pedido subsidiário.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.